Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-18.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – Decisão de homologação de partilha – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade judiciária ao apelante – Insurgência do coerdeiro em virtude de ação de usucapião por ele

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – Decisão de homologação de partilha – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade judiciária ao apelante – Insurgência do coerdeiro em virtude de ação de usucapião por ele intentada em relação ao imóvel objeto da partilha – Ausência de prejudicialidade entre as demandas – Eventual procedência da ação de usucapião que prevalecerá sobre a a partilha realizada – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003153-18.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante EDSON
DE OLIVEIRA, são apelados DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e DANILO CARDOSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
observação., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003153-18.2017.8.26.0361 -Voto no 10.547
2
Apelação Cível no 1003153-18.2017.8.26.0361
Apelante: Edson de Oliveira
Apelados: Diego Cardoso de Oliveira e Danilo Cardoso de Oliveira
Interessados: Ana Onezima de Oliveira, Raimunda de Oliveira Pinheiro, Sonia Aparecida
de Oliveira, Nadir de Oliveira Caruso, Matilde de Oliveira Moraes, Milton de Oliveira,
Ivani Cardoso de Moraes de Oliveira, Maria de Oliveira, Marcio Marcelino de Oliveira,
Joaquim Amaro de Oliveira, Ivete Cardoso de Oliveira e Estado de São Paulo
Comarca:Mogi das Cruzes
Juiz 1o Grau: Robson Barbosa Lima
Voto no 10.547
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – Decisão de homologação
de partilha – Presentes elementos objetivos suficientes
que comprovam a situação de hipossuficiência para
arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo da própria sobrevivência – Inteligência do art.
98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade
judiciária ao apelante – Insurgência do coerdeiro em
virtude de ação de usucapião por ele intentada em
relação ao imóvel objeto da partilha – Ausência de
prejudicialidade entre as demandas – Eventual
procedência da ação de usucapião que prevalecerá
sobre a a partilha realizada – Sentença mantida –
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença, às fls.
505/506, que homologou a partilha apresentada a fls. 469/472 e julgou
extinto o inventário, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Irresignado, recorre o coerdeiro Edson, sustentando a
ocorrência de usucapião extraordinária, uma vez que estaria na posse do
imóvel há mais de 55 anos. Pleiteia também os benefícios da justiça
gratuita (fls. 510/519).
Contrarrazões às fls. 839/844.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003153-18.2017.8.26.0361 -Voto no 10.547
3
De pronto, cumpre esclarecer que a caracterização da
insuficiência econômica, ensejadora da concessão do benefício, deve
resultar da consideração dos valores a serem recolhidos e da possibilidade
da parte, sem implicar em prejuízo à sua existência.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal1, impôs prova da necessidade.
No caso em apreço, as situações de fato apontam para o
preenchimento do requisito do artigo 982 do Código de Processo Civil,
verificando-se, da análise do conjunto fático-probatório, a presença de
elementos capazes de comprovar a necessidade da concessão da
benesse ao apelante.
Infere-se dos autos que o apelante é aposentado e seus
rendimentos sequer exigem a apresentação de declaração de imposto
de renda, o que corrobora sua versão de hipossuficiência financeira.
Diante do exposto, extrai-se que o adimplemento das custas e
das despesas processuais, pelo apelante, prejudicaria a manutenção de
sua sobrevivência.
Assim, diante da comprovação do estado de hipossuficiência
financeira do apelante, faz-se de rigor a concessão do benefício da
gratuidade judiciária àquela, nos termos do artigo 98 do Código de
Processo Civil.
No mais, em que pesem as razões de apelação, o recurso não
comporta provimento.
O
julgamento
do
presente
inventário
não
depende,
tampouco influi, no julgamento da ação de usucapião, autos no
1 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003153-18.2017.8.26.0361 -Voto no 10.547
4
1007442-23.2019.8.26.0361.
De fato, não se verifica a existência de prejudicialidade entre
as ações, nos termos do art. 3133, inciso V do Código de Processo Civil.
Daí que a partilha do bem descrito na inicial não ocasionará
qualquer influência na decisão da ação de usucapião intentada pelo
apelante, uma vez que para a procedência naqueles autos serão
analisados os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, cuja eficácia terá
prevalência sobre a presente homologação.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Suspensão do processo de
inventário até o julgamento de ação de usucapião.
Inconformismo. Acolhimento. A partilha envolve domínio, ao
passo que a usucapião abrange posse (matéria de fato).
Modo originário de aquisição da propriedade que não
obsta à partilha. Suspensão do inventário que não deve
sobressair.
Ausência
de
prejudicialidade
externa.
Precedentes. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2259587-13.2015.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Sorocaba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/06/2016)
Daí por que, nega-se provimento ao recurso da ré, observada
a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3 “Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa
prova, requisitada a outro juízo;”